Tribunal: TJDFT
Processo: 0752659-61.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. BOLSA EDUCA MAIS NO PATAMAR DE 70% – NÃO COMPROVAÇÃO. PEDIDO DE TRANCAMENTO – DIVERGÊNCIA DE DATAS - ÔNUS DA PROVA. LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS ATÉ A DATA DO PEDIDO DE TRANCAMENTO. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Presentes os requisitos, defiro à autora e recorrente a gratuidade de justiça.

2. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.

3. In casu, narra a autora que, em 2017, celebrou contrato de prestação de serviços educacionais para o curso de Administração e que era beneficiária de bolsa estudantil “Educa mais”, pela qual auferia o desconto de 70% sobre as mensalidades, mas as parcelas eram cobradas em valor superior ao pactuado. Afirma que realizou a rematrícula em julho de 2019 e que em seguida solicitou o trancamento, mas que as mensalidades posteriores foram cobradas, o que implicou a inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes. Requer a condenação da Ré nas obrigações de: a) trancar o curso, por 12 meses; b) manter a bolsa de 70% até o final do curso; c) corrigir no sistema todas as matérias declaradas “negativas” para “positivas”, pois resta claro pelo histórico emitido pela Ré que a Autora ainda irá cursar as matérias; d) declarar a nulidade das mensalidades de agosto a dezembro de 2019, no valor total de R$ 10.320,20; e) pagar R$ 2.446,94, em dobro, a título de repetição do indébito; f) pagar R$ 3.000,00 a título de danos morais. Julgado improcedente o pedido, a autora interpôs o presente recurso.

4. É incontroverso que a autora estava matriculada no curso de Administração ministrado pela instituição ré e que solicitou a rematrícula em 31/07/2019. Também é fato que a autora pagava mensalidade reduzida, entretanto, não há nos autos qualquer prova de que a autora era beneficiária do programa “Educa Mais” com bolsa de 70%, sendo que a declaração emitida pela instituição ré aponta que a autora tinha o desconto de apenas 50% em virtude de “Convênio Educa Mais” (ID 17464508 - Pág. 1/3).

5. Noutra via, em pesquisa realizada no site https://www.educamaisbrasil.com.br/curso/administracao, verifica-se que o desconto ofertado para os estudantes de Administração da UDF é hoje de 39%, não havendo indicativo de que a autora teria conseguido o desconto máximo ofertado por aquele programa. Dessa forma, não há que se falar em manutenção do desconto de 70% até o final do curso, nem em cobrança de mensalidades de semestres anteriores incompatíveis com o desconto do programa educacional.

6. Quanto à alegação recursal, não ventilada na inicial, de que havia outros descontos ofertados pela ré, nesse momento vale esclarecer a forma de cálculo utilizada para a obtenção dos valores cobrados mensalmente, uma vez que os descontos são aplicados de forma escalonada. A título de exemplo, tomo o valor das mensalidades do segundo semestre de 2017. Sobre a mensalidade integral (R$ 1.250,94), primeiramente, aplica-se o desconto de 50%, resultado em um desconto de R$ 625,47. Sobre o valor remanescente (R$ 625,47), aplicam-se os descontos de pagamento antecipado e institucional de 5% e 15%, resultando em descontos de R$ 31,27 e R$ 93,82, respectivamente. Por fim, abatidos esses valores, então, aplica-se o desconto “ingressantes” de 24,01% sobre R$ 500,38, o que resulta no desconto de R$ 120,14, e uma mensalidade final de R$ 380,24 (ID 17464548 - Pág. 9). O cálculo do valor da mensalidade não é feito de forma simples como deseja a autora, com aplicação de 89,01% de desconto sobre o valor inicial, mas sim de forma fracionada, uma vez que os descontos são aplicados sucessivamente. Além disso, observa-se ainda que em alguns meses, a autora perdeu o desconto pelo pagamento antecipado e em outros teve a mensalidade alterada por estar cursando disciplinas em dependência (DP - reprovação), não havendo comprovação de que as mensalidades foram cobradas de forma exorbitante.

7. Quanto ao pedido de trancamento do curso em julho de 2019, as telas sistêmicas apresentadas pelo réu indicam que a autora solicitou o trancamento do segundo semestre de 2019 em 21/10/2019, pedido que foi deferido em 29/10/2019 (ID 17464548 - Pág. 5/6). Inobstante a afirmação de que a solicitação teria sido apresentada em data anterior, não há nos autos qualquer comprovante ou mesmo indícios de que a autora tenha solicitado o trancamento em julho de 2019.

8. Vale ressaltar que o requerimento de trancamento de ID 17464512 não faz prova a favor da autora, uma vez que traz, a título de observação, o relato de que a autora afirma que solicitou o trancamento em 02/07/2019 e a resposta da ré que “não consta em nosso sistema a solicitação de trancamento com a data de 02/07/2019”. Destarte, não comprovado o pedido de trancamento de semestre em data anterior a 21/10/2019, não há que se falar em devolução de matrícula ou inexigibilidade dos débitos referentes às mensalidades de agosto, setembro e outubro.

9. Quanto à cobrança do valor integral da mensalidade do mês de outubro, dispõe a cláusula 23, II, parágrafo 2o do contrato de prestação de serviços educacionais que “na hipótese de o aluno apresentar pedido de trancamento de matrícula após o dia 8 (oito) ficará obrigado ao pagamento da parcela do mês corrente, além de outros débitos eventualmente existentes e corrigidos na forma da cláusula 9” (ID 17464507 - Pág. 10/11). Verifica-se abusividade na cláusula contratual que cobra por serviços não prestados, colocando o consumidor em desvantagem exagerada, o que a torna nula (art. 51, IV, CDC). No caso, o sistema da instituição ré indica que o pedido de trancamento ocorreu em 21/10/2019, dessa forma, os serviços devem ser pagos até a data do pedido de trancamento, sob pena de enriquecimento ilícito.

10. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).

11. No caso, não restou comprovada qualquer mácula à dignidade e honra da parte autora, muito menos que ela tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto não houve comprovação de inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes e o fato narrado não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem estar.

12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

Para reformar em parte mínima a sentença e excluir da condenação o pagamento integral da mensalidade de outubro de 2019, substituindo-a pelo pagamento proporcional de 21/30.

13. Demais pontos da sentença mantidos por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

14. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.